Tribunal: CARF
Processo: 13827.001634/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13827.001634/2008-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.175 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MARIO HENRIQUE SANCHES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, desde que expressamente solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 14.663,00,
supostamente pagos aos dentistas Ana Claudia Munhoz (R$ 10.000,00), Elaine Aparecida
Caetano (R$ 1.664,00) e Luiz Otavio Caniati (R$ 3.000,00). Motivo da glosa: os recibos
apresentados são insuficientes para comprovar os gastos pleiteados, não havendo ainda,
informação descritiva completa, que comprove a efetiva necessidade de dedução.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.001634/2008-73
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001634/2008-73

Cientificada, a contribuinte entregou impugnação, onde alegou, em síntese, que os
pagamentos foram feitos em dinheiro, pois os profissionais não aceitavam pagamentos em
cheque em razão da CPMF, que os profissionais declararam os valores recebidos, que os
pagamentos estão devidamente comprovados pelos recibos.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 17-40.473 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fl. 51 e segs.):

“Da Dedução de Despesas Médicas.
(...)
Assim, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°) e se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais
deduções não forem cabíveis poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §4°).
(...)
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem não só a efetividade do pagamento, mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, mas também a realização dos serviços
prestados pelos profissionais, através de laudos médicos. O recibo é apenas uma prova
simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação
fiscal.
(...)
Os documentos apresentados (fls. O5 a 13), carecem de força probante, posto
que, além de não conterem a descrição do tratamento realizado e nem quem foi o
destinatário do tratamento, não se fizeram acompanhar de outros documentos
comprobatórios, tais como, ficha odontológica, contendo dados pessoais, histórico,
diagnóstico, radiografias, odontogramas, etc, assim como a comprovação da
efetividade dos pagamentos representados por cópias de cheques, extratos bancários,
nos quais ficasse demonstrada a coincidência entre saques e datas/valores constantes
dos recibos apresentados, o que não foi feito nem durante a fiscalização nem na fase
impugnatória. Vale lembrar, por fim, que, ao fazer pagamentos de despesas que serão
utilizadas, a posteriori, para dedução da base de cálculo do imposto de renda, o
contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação,
sobretudo quando o pagamento é feito em moeda corrente.
Em suma, não basta a simples apresentação de recibos dos profissionais. É
necessário que o conjunto probatório que corrobore a efetividade dos serviços seja
complementado com outros elementos. Um documento que comprove a efetiva
transmissão de recursos para o profissional - cópia de cheque ou extrato, por exemplo
- seria prova suficiente para tanto, mas não se constitui em único meio para o
convencimento sobre a efetividade dos serviços. A declaração do profissional,
afirmando que prestou os serviços relativos aos recibos apresentados, acompanhados
de razoável descrição do tratamento efetuado, juntando, sempre que possível, fichas
médicas ou exames, seria alternativo à apresentação de cópia de cheque ou extrato.
Ressaltamos que, nessa alternativa, no entanto, não seria suficiente a simples
declaração do profissional sem descrição do tratamento realizado acompanhado de
documentos que convirjam nessa direção.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001634/2008-73

Sendo assim, não tendo o contribuinte carreado aos autos elementos de prova
que demonstrassem, inequivocamente, que os serviços profissionais foram prestados e
que os correspondentes pagamentos de honorários foram realizados, mantem-se a
glosa das despesas médicas.
Da Alegação de Bitributação
Uma vez não comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, que as
despesas declaradas ocorreram, elas devem ser somadas aos rendimentos para fins de
determinação da base de cálculo do imposto, não se configurando tal procedimento
como bis in idem, desde que o imposto declarado seja deduzido daquele apurado no
procedimento fiscal.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 61 e segs. onde,
em síntese, repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, aduz
que forneceu todos os elementos solicitados no curso da ação fiscal, e que não lhe fora solicitado
qualquer prova adicional da prestação dos serviços, relacionou os nomes completos, endereços,
CRO e CPF dos dentistas. Não acrescentou novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e declarações
apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos dentistas Ana Claudia
Munhoz (R$ 10.000,00), Elaine Aparecida Caetano (R$ 1.664,00) e Luiz Otavio Caniati (R$
3.000,00), são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001634/2008-73

elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, seria de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma
série de tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de
elementos que comprovem a efetiva transferência de valores, e ainda radiografais, outros
exames.
Ocorre entretanto que esses elementos não foram claramente exigidos pela
Fiscalização da Receita Federal no curso da ação fiscal, e nem sua falta consta de forma expressa
na Notificação de Lançamento como justificativa para as glosas efetuadas.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001634/2008-73

A seguir a transcrição do texto da notificação na ficha “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, fl. 6.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa R$ 14.664,00: Dentistas (10000 + 1664 + 3000). Os recibos apresentados são
insuficientes para comprovar os gastos pleiteados, não havendo ainda, informação
descritiva completa, que comprove a efetiva necessidade de dedução. No mais,
aplicam-se as disposições do § 1.° do art. 73 do RIR/1999, no que se refere às deduções
exageradas, pleiteadas, em relação aos rendimentos declarados.

O auditor responsável pelo lançamento afirma serem os recibos insuficientes para
comprovar os gastos, mas não diz claramente o que faltou e também é vago quanto a considerar
a descrição dos serviços incompleta.
Conforme já relatado, a turma julgadora da primeira instância administrativa
julgou improcedente a impugnação por não terem sido apresentadas provas do efetivo dispêndio
dos valores e nem da efetiva prestação dos serviços.
Ora, a falta da comprovação do efetivo pagamento por meio de outros
documentos além dos simples recibos, bem como da apresentação de provas complementares da
efetiva prestação dos serviços, não foram apontadas pela Fiscalização.
Quanto ao beneficiário dos serviços, caso não citado no recibo, pode-se presumir
que é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Entendo então que, no caso em comento, os recibos apresentados devem ser
acatados como comprovação das despesas deduzidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.175 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001634/2008-73

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital